Tribunal: STF
Processo: RE 96703
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. VANTAGEM NÃO INCORPORADA (ADICIONAIS POR TEMPO
DE SERVIÇO). PRESCRIÇÃO DO DIREITO. DECRETO 20.910/32, ART. 1. -
DISTINÇÃO ENTRE A SIMPLES PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS,
REGULADA PELO ART. 3. DO DECRETO 20.910, E A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO, PREVISTA NO ARTIGO 1., QUE ESTA EM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA DO
STF CONSUBSTANCIADA EM QUE A PRESCRIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA "ACTIO
NATA", ATINGE O PRÓPRIO DIREITO INSTITUIDO QUANDO NÃO RECLAMADO
"OPPORTUNO TEMPORE". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.